Tribunal: TJDFT
Processo: 0739793-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739793-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: PRONEURO CLINICA DE NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença movido pela PRONEURO CLÍNICA DE NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA, que autorizou o levantamento integral do valor de R$ 159.135,44 (cento e cinquenta e nove mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), reputando preclusa a discussão sobre o termo inicial dos encargos moratórios. A agravante sustenta que a sentença fixou condenação líquida no valor de R$ 102.784,28 (cento e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária “desde o vencimento”. Contudo, argumenta que não há vencimento objetivo e comprovado, sendo o termo inicial dos encargos moratórios, por força legal, a data da citação, conforme os artigos 240 do CPC e 397 do CC. Alega excesso de execução, pois o exequente adotou marcos internos e unilaterais (como datas de processamento de protocolos) para antecipar encargos, sem respaldo contratual ou interpelação válida anterior. Argumenta que apresentou planilha discriminada com o valor incontroverso de R$ 125.976,06 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e seis reais e seis centavos), já liberado, e valor controvertido de R$ 33.159,38 (trinta e três mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos), depositado como garantia. Defende que a decisão agravada incorreu em error in judicando, ao reputar preclusa matéria típica de impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no art. 525, §1o, V e §4o do CPC, e ressalta que não pretende rediscutir o mérito da condenação, mas apenas adequar os cálculos aos limites do título judicial. Aduz que o levantamento integral dos valores depositados em juízo compromete o resultado útil do recurso, configurando periculum in mora inverso, pois o juízo está garantido e o valor incontroverso já foi liberado, sendo razoável manter bloqueada apenas a parcela controvertida até o julgamento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento integral do valor executado, ou, subsidiariamente, que se autorize apenas o levantamento do valor incontroverso, mantendo-se bloqueada a parcela controvertida. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, acolher a impugnação ao cumprimento quanto ao excesso de execução aleado, procedendo-se à adequação o termo inicial dos encargos de mora, para que passem a ser considerados da data da citação. Preparo regular, conforme certificado no ID 76335270. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a alegação de excesso de execução sustentada pela agravante na impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual pretende impor a incidência dos encargos moratórios a partir da citação operada na fase de conhecimento do processo, representa tentativa de rediscussão da própria sentença transitada em julgado. Apura-se dos autos que a ação originária foi movida pela agravada visando a cobrança de valores que a agravante glosou em faturas de prestação de serviços, e que, por essa razão, ao julgar procedente a pretensão inicial, a sentença determinou de forma expressa e objetiva que a correção monetária e os juros de mora incidissem a partir da do vencimento originário das obrigações, confira-se: “Compulsando o conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que as partes firmaram um contrato de prestação de serviços auxiliares de diagnóstico e terapia e clínicas ambulatórias em 20 de outubro de 2016 (ID 210043504). O autor informa que, em 17 de junho de 2024, questionou a ré sobre glosas em atendimentos realizados durante o ano, incluindo a glosa total de dois meses, sendo por ela alegado que as glosas ocorreram devido à falta de cópia de documentos dos beneficiários, mas a cláusula 4.1 do contrato determina que a clínica é responsável apenas pela conferência das assinaturas dos pacientes nas guias de atendimento, não mencionando a exigência de cópia de documentos. Apesar de seguir os procedimentos estipulados no contrato durante oito anos, Dr. Paulo começou a ter glosas nos faturamentos após a ré exigir a cópia dos documentos, uma obrigação que não constava no contrato. A Ré afirmou que, erroneamente, não aplicou as glosas anteriormente, mas baseou suas análises nos acordos contratuais, que, segundo o Dr. Paulo, não exigem o envio das cópias de documentos. Nesse passo, o contrato estabelece que é obrigatória a apresentação do cartão de identificação de usuário e documento oficial de identidade com foto ou certidão de nascimento no momento do atendimento aos beneficiários da Quallity Saúde. Contudo, o contrato não estabelece que esses documentos devem ser entregues pelo autor à operadora de saúde ré, subentendendo-se que a obrigatoriedade de apresentação da documentação é do beneficiário para com o autor. Assim sendo, tendo em vista não estar especificamente estabelecido no contrato a obrigatoriedade que a ré impôs ao autor para evitar a glosa, entendo que os valores pleiteados pelo autor devem ser a ele pagos, mesmo que fora do prazo estabelecido em contrato, sob pena de enriquecimento sem causa da ré. Isso porque os serviços foram efetivamente prestados pela parte autora e, não tendo sido apresentadas justificativas válidas para o não pagamento, o valor de R$ 10.270,00 (dez mil duzentos e setenta reais) deverá ser adimplido ao autor. (...) Diante disso, o pedido de cobrança deve ser acolhido. III. DISPOSITIVO Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 102.784,28 (cento e dois mil setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), corrigida monetariamente nos termos do § 1o do art. 406 do Código Civil e acrescida de juros de 1% ao mês desde o vencimento.” (ID 220990497 - g.n.) A sentença transitou em julgado após o desprovimento de recurso de apelação interposto pela agravante, no qual não apresentou qualquer impugnação quanto à determinação de incidência dos encargos de mora a partir do vencimento das obrigações devidas à agravada. Assim, a alegação de excesso de execução sustentada pela agravante é contrária à resolução empreendida pela sentença no julgamento de mérito, estando acobertada pela coisa julgada, impossibilitando reapreciação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, em atenção ao disposto no art. 508 do CPC, segundo o qual: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Coadunando com esses argumentos, confira-se ilustrativo precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA FASE EXECUTIVA. DEVEDOR RECONHECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO À DISCUSSÃO PERTINENTE À FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SUJEITAS À PRECLUSÃO. CITAÇÃO. ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS EM ENDEREÇOS DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO DO SÓCIO DIRETOR. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE RESSALVAS. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VÁLIDAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 508 do Código de Processo Civil - CPC que: “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. O dispositivo trata da eficácia preclusiva da coisa julgada. 2. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado pode alegar ilegitimidade de parte (art. 525, § 1o, II, do CPC). Dispõe o art. 779 do CPC sobre quem pode figurar no polo passivo da execução – dispositivo aplicável ao cumprimento de sentença. O inciso I prevê que a execução pode ser movida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Ou seja, no cumprimento de sentença, a legitimidade é determinada pelo conteúdo da sentença – ou acórdão – condenatório. 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública – cognoscível de ofício – e que possa ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, há sujeição à preclusão consumativa se, regularmente intimada e possibilitado o exercício do contraditório, a parte não formula sua defesa no momento processual oportuno. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, a fase de conhecimento tramitou à revelia da ré, ora agravante, que condenada na obrigação de pagar quantia certa. Portanto, a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, pois sua obrigação foi reconhecida na sentença, que é título executivo judicial. É incabível o revolvimento à discussão sobre o mérito da demanda – se foi adequada sua condenação. A matéria encontra-se acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. (...) (Acórdão 1618827, 0715064-71.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJe: 10/10/2022.) Quanto ao mais, apura-se da planilha de cálculo apresentada pela agravada ao deflagrar o cumprimento de sentença, que fez incidir correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada uma das faturas que tiveram valores glosados pela agravante (ID 239616563 e ID 239616571), de modo que se mostra atendido o comando contido na sentença transitada em julgado. Assim, não proposta a legação de que a agravada adotou marcos internos e unilaterais, e não há impugnação especifica por parte da agravante a respeito da data dos vencimentos das faturas, que devem nortear a incidência dos encargos moratórios sobre os valore indevidamente glosados, estando a impugnação ao cumprimento de sentença amparada apenas na defesa de incidência dos encargos moratórios a partir da citação na fase de conhecimento, de modo contrário ao disposto no título judicial. Assim, não havendo relevância nas alegações sustentadas pela agravante para amparar sua impugnação ao cumprimento de sentença, que, em verdade, busca rediscutir a sentença transitada em julgado, não há como se deferir o efeito suspensivo reclamado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator